Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. PACIENTE NÃO SUBMETIDO AO TRATAMENTO NECESSÁRIO. RECOMENDAÇÃO DE CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. A falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado configuram a responsabilidade civil objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que atrai o dever de indenizar os danos morais suportados.
3. O valor fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
4. A correção monetária relativa à condenação ao pagamento de dano moral deve incidir desde a data do arbitramento, pelo índice IPCA-E, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superiror Tribunal de Justiça, no regime do recurso repetitivo, nos autos do Resp no 1.495.149/MG.
5. Recurso de Apelação não provido.